Tribunal: TJDFT
Processo: 0717835-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Vistos, etc. Tendo em vista que o acórdão de ID Num. 32488608 foi redigido pela Eminente Desa. Leila Arlanch, prolatora do primeiro voto vencedor e Relatora Designada, redistribuam-se-lhe os autos. Brasília, 31 de março de 2022. Des. GETULIO DE MORAES OLIVEIRA Relator originário